Tribunal: TJMT
Processo: 1003998-10.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003998-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TATYANA CHIARI PARAVELA - CPF: 416.439.648-28 (ADVOGADO), SERGIO MARRA PEREIRA CAPELLA - CPF: 041.247.618-56 (AGRAVANTE), Municipio de Campo Novo dos Parecis (AGRAVADO), JULIANA FERRETTI LOMBA - CPF: 407.124.978-11 (ADVOGADO), ALEXANDRE NAOKI NISHIOKA - CPF: 168.125.728-96 (ADVOGADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (PROCURADOR), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (PROCURADOR), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO HECKLER - CPF: 980.451.210-68 (ADVOGADO), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), TIAGO STURM DA ROCHA - CPF: 021.751.230-57 (ADVOGADO), GIULIA RAMOS - CPF: 428.744.668-24 (ADVOGADO), KAIO HENRIQUE ZANIN VIEIRA - CPF: 123.844.216-11 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 769.344.037-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS OCTAVIO AZEREDO LOPES INDIO DA COSTA - CPF: 782.474.977-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS LIMA DE ABREU - CPF: 385.584.168-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUISA GARCIA DE MENDONCA - CPF: 380.376.616-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CARAMURU CORREA MEYER - CPF: 715.168.917-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para o deferimento do efeito suspensivo recursal, devem se fazer presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade do direito e da existência de perigo de dano, nos termos dos artigos 995 e 1.019, I, ambos do CPC.

2. Ausentes tais pressupostos, o indeferimento da medida se impõe.

3. Não sendo as alegações trazidas pela parte capazes de afastar os argumentos lançados na decisão objurgada que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, a manutenção dela é medida que se impõe.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SÉRGIO MARRA PEREIRA, em face do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, com pedido de retratação, em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003998-10.2022.811.0000, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aviado de decisão que determinou a citação do Recorrente em ação de execução fiscal.

O Agravante argui que
“resta evidente que a r. decisão que redirecionou o feito executivo para o Agravante não tomou o devido cuidado de aferir a real posição e os poderes de administração do SR. SÉRGIO CAPELLA perante o BCSUL, de modo que incluiu, indiscriminadamente, a um só tempo e sem qualquer esforço de fundamentação, empregado e empregadores no polo passivo da Execução Fiscal, valendo-se, assim, de uma aplicação descuidada da legislação tributária”.

Sustenta, também, que
“a r. decisão que incluiu o Agravante no feito executivo de origem o fez sem que fosse demonstrado, por parte do Agravado, quaisquer indícios de que o Sr. SÉRGIO CAPELLA tenha agido de forma dolosa ou irregular, de modo a autorizar, nos termos do artigo 135 do CTN, o redirecionamento do feito, haja vista que o mero inadimplemento não é suficiente para a responsabilização de terceiros, como já pacificou a jurisprudência do c. STJ, consolidada na Súmula n.º 430, por meio da qual foi eliminada qualquer dúvida sobre a questão”.

Ademais, ressalta que
“No que concerne ao perigo na demora dano, é evidente que o redirecionamento da Execução Fiscal n.º 1000932-08.2018.8.11.0050 ao Agravante e seu regular processamento levará à constrição indevida do seu patrimônio, trazendo-lhe incontáveis prejuízos de ordem profissional e pessoal, inclusive à sua família”.

Ao final, requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão, de modo que seja atribuído o efeito suspensivo (id. 129274162).

Em suas contrarrazões, o
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 136001698).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (
Relatora
)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SÉRGIO MARRA PEREIRA, em face do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, com pedido de retratação, em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003998-10.2022.811.0000, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aviado de decisão que determinou a citação do Recorrente em ação de execução fiscal.

A agravante sustenta, em apertada síntese, que o decisum vergastado não merece subsistir, já que comprovou a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido no sequencial 001, a saber:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Transcrevo trecho da decisão recorrida:

“[...]

Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão,
verbis
:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.

Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.

Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar.

Ademais, não há risco algum iminente, pois o ato constritivo e a respectiva avaliação sequer foram concretizados, não havendo sequer previsão para eventual e futura alienação judicial do bem, circunstância que afastam o suscitado
periculum in mora
.

Assim, nesta fase de cognição sumária, por ora, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso.

Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais.

Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO suspensivo.

INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.”

Nada obstante os argumentos recursais, constata-se que o Agravante não trouxe fato novo que ensejasse a mudança da decisão monocrática uma vez que não há elementos a demonstrar a presença do
periculum in mora
.

Desse modo, não há reparos na decisão agravada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE
RELATOR
PROFERIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INDEFERIMENTO - FATO NOVO - INEXISTÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Inexistindo fato novo capaz de modificar o convencimento do
Relator
, externado em decisão monocrática proferida em Recurso de Agravo de Instrumento, há de ser mantida a decisão atacada. (N.U 0092234-72.2010.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/12/2010, Publicado no DJE 16/12/2010)”

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA
RELATORA
- AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.
“[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido". (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015). (N.U 0144228-03.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”

De mais a mais, a agravante não logrou comprovar a contento o alegado perigo de dano, sobretudo, podendo aguardar o julgamento do recurso, como bem ressaltei na deliberação unipessoal objurgada.

Assim, ausente fato novo na petição de Agravo Regimental, mantenho a decisão em todos os termos.

Por essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023